Tribunal: TJMT
Processo: 1011295-79.2024.8.11.0006
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011295-79.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JONES FELIPE DELUQUI OLIVEIRA SANTOS - CPF: 044.574.781-13 (RECORRENTE), RAFAEL MASSAD DE BRITO - CPF: 048.433.501-41 (ADVOGADO), BETA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA LTDA - CNPJ: 25.067.313/0001-98 (RECORRIDO), FLAVIO DE SOUZA BARROS - CPF: 151.326.388-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL RECÍPROCO. CULPA CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso interposto em ação indenizatória decorrente de contrato de fornecimento de equipamentos.

Fato relevante. Constatou-se atraso na entrega inicial dos bens pela fornecedora, mas também o inadimplemento parcial do adquirente quanto às obrigações de pagamento, mesmo após renegociação entre as partes.

Decisão recorrida. O relator reconheceu a culpa concorrente, a ausência de prova robusta dos alegados danos materiais e a inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a entrega tardia dos equipamentos e o inadimplemento parcial do comprador autorizam a responsabilização exclusiva da fornecedora; (
ii
) se há prova suficiente dos danos materiais e do nexo causal; (
iii
) se o inadimplemento contratual, por si só, gera direito à indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A responsabilidade civil exige prova do dano e do nexo causal com conduta ilícita da parte contrária. Inexistindo prova robusta de prejuízos efetivos, não há como acolher o pedido indenizatório.

6. O inadimplemento contratual, em contexto de bilateralidade e ausência de abuso ou constrangimento, não enseja reparação por dano moral.

7. Decisão monocrática alinhada à jurisprudência que afasta a indenização em hipóteses de mero inadimplemento contratual sem prova de dano extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “1. A culpa concorrente das partes afasta a responsabilização civil exclusiva. 2. A ausência de prova robusta de prejuízo impede o acolhimento do pedido indenizatório. 3. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano
moral.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Jones Felipe
Deluqui
Oliveira Santos contra a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado interposto nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais ajuizada em desfavor de Beta Comércio de Equipamentos de Ginástica Ltda.

S
egundo a narrativa inicial, a Agravada
não teria cumprido o prazo
de entrega de
equipamentos de ginástica, tendo ad
iado a entrega unilateralmente.
Sustenta que os atrasos prejudicaram a inauguração de uma academia em imóvel alugado, gerando prejuízos materiais com despesas improdutivas e danos morais pela frustração do projeto comercial.

A decisão agravada manteve a sentença de improcedência, reconhecendo a existência de inadimplemento recíproco entre as partes, ausência de prova robusta dos alegados danos materiais, bem como a inexistência de elementos que caracterizassem abalo moral indenizável.

O agravante sustenta, em suma, que:

A empresa ré foi a primeira a descumprir o contrato, ao atrasar a entrega dos equipamentos sem justificativa válida;

O pagamento integral foi renegociado de forma consensual após o atraso;

A decisão agravada ignorou a inversão do ônus da prova e desconsiderou a boa-fé do autor;

estão
presentes todos os requisitos da responsabilidade civil, inclusive dano moral, tendo em vista a frustração do projeto empresarial e os custos assumidos com aluguel.

Requer, ao final, a reforma da decisão monocrática, com o consequente acolhimento do pedido indenizatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto,
não
merece provimento.

Descumprimento contratual e responsabilidade civil

É fato incontroverso, e reconhecido por ambas as partes e pela própria sentença, que houve um atraso significativo na entrega dos equipamentos. O contrato original previa a expedição até 17 de maio de 2024. No entanto, em 02 de maio de 2024, a preposta da
Agravada
, Sra. Natália, comunicou formalmente ao
Agravante
, via WhatsApp, a existência de um problema técnico na produção ("houve quebra de solda"), informando que a expedição seria adiada para 24 de junho de 2024
.
A falha na produção, admitida pela própria fornecedora, configura o inadimplemento inicial de sua obrigação de expedir os produtos no prazo avençado
(Id
169892016
)
.

Todavia, igualmente incontroverso é o fato de que o autor não realizou o pagamento integral, mesmo após nova negociação, restando pendente o valor de R$ 7.000,00
(sete mil reais)
, quitado somente em 24/09/2024
(Id.

192439106
)
.

Logo, há inadimplemento recíproco, o que afasta a possibilidade de se imputar exclusivamente à ré a responsabilidade pelos prejuízos decorrentes da não execução tempestiva do contrato.

O argumento do agravante de que a mora da ré justificaria sua inadimplência não se sustenta. A jurisprudência e a doutrina reconhecem a possibilidade de exceção do contrato não cumprido (art. 476, CC), desde que o inadimplemento posterior esteja vinculado causal e proporcionalmente ao descumprimento inicial – o que não se verifica no caso.

Ao aderir à renegociação dos prazos e valores, o autor revalidou a obrigação contratual, e, ao não
cumpri-la
, também incorreu em mora.

Inversão do ônus da prova e ausência de comprovação dos danos materiais

A sentença de origem aplicou a inversão do ônus da prova, reconhecendo a relação de consumo (art. 6º, VIII, CDC). Isso, contudo, não isenta o consumidor de apresentar elementos mínimos de prova de seus alegados prejuízos.

O agravante alegou haver custeado aluguel de imóvel sem poder iniciar suas atividades. No entanto, não comprovou a efetiva destinação do imóvel à instalação da academia, nem tampouco demonstrou que estaria apto a operar o negócio na data originalmente prevista para a entrega.

Não há nos autos:

Contrato de locação com cláusula de destinação específica;

Plano de negócio;

Contratos com fornecedores ou funcionários;

Projeções de receita ou investimentos.

A prova do dano é frágil e baseada em ilações, não se mostrando suficiente para gerar responsabilidade civil por dano emergente ou lucro cessante.

Dano moral não configurado

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, não há como acolhê-lo. O entendimento pacificado nos tribunais superiores é de que o mero inadimplemento contratual não enseja reparação por dano moral, salvo em hipóteses excepcionais de:

Exposição indevida;

Situações vexatórias;

Ofensa à dignidade;

Constrangimento exacerbado.

A jurisprudência pátria tem afastado o reconhecimento do dano moral em hipóteses similares, como ilustra:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS NA ORIGEM. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. PACTUAÇÃO DE MELHORIAS DURANTE A CONSTÂNCIA PELO LOCATÁRIO. NÃO CUMPRIMENTO. PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. SÚMULA 335/STJ. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DESCONSTITUTIVA.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. FATOS CIRCUNSCRITOS APENAS NA ESFERA PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).2. Hipótese em que as partes firmaram contrato de locação de imóvel residencial com a previsão de que a parte locatária deveria realizar melhorias e reparos no bem, ônus do qual não se desincumbiu, motivo por que prevalece a autonomia de vontade e a força do instrumento contratual expressado pelo princípio pacta sunt servanda.3. A Súmula 335 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de
retenção".4. Dano material comprovado.5.
O mero descumprimento contratual, por si só, não gera a configuração do dano moral.

6. Ausente, no caso em apreço, circunstância a ultrapassar as raias da esfera patrimonial e ingressar nos direitos da personalidade.
7. Recurso conhecido e parcialmente
provido.(
N.U 1043374-68.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 14/12/2023)
. (
grifei
).

No caso concreto, o que se verifica é um cenário de complexidade negocial, com descumprimentos de ambos os lados, tentativas de ajustes contratuais e atrasos que, embora lamentáveis, não extrapolam o campo patrimonial.

A frustração da expectativa empresarial, sem demonstração de humilhação, vexame público ou prejuízo à honra, não configura dano extrapatrimonial indenizável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025